Tribunal: TJES
Processo: 0002047-79.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa de Gabriela Pereira das Neves contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que a condenou à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que o aumento da pena-base foi severo e desproporcional, apontando que os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais foram genéricos e inidôneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da pena-base e a dosimetria aplicada pelo juízo a quo foram devidamente fundamentadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação da pena-base obedeceu ao critério legal de valoração das circunstâncias do crime, sendo justificável o acréscimo realizado, ante a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas (153 buchas de maconha, 452 pinos de cocaína e 391 pedras de crack), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A redução pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi concedida em patamar inferior ao máximo permitido, em razão da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como pelos indícios da habitualidade delitiva da apelante.
6. O regime inicial fechado se mostra adequado diante da gravidade concreta do delito e da expressiva quantidade de droga apreendida, sendo medida compatível com o disposto no art. 33, §2º, "a", do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É idônea a fundamentação da pena-base quando o juiz, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, justifica o aumento com base na natureza e quantidade da droga apreendida.

2. A redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser aplicada em fração inferior ao máximo permitido, desde que justificada pelas circunstâncias concretas do caso.

3. O regime inicial fechado é compatível com a gravidade concreta do crime e com a quantidade expressiva de droga apreendida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Código Penal, arts. 33, §2º, "a", e 59.

Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08/02/2021.

STJ, HC 476.520/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/09/2019.

TJES, Apelação Criminal nº 050210000480, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 06/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002047-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA PEREIRA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa de Gabriela Pereira das Neves contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que a condenou à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que o aumento da pena-base foi severo e desproporcional, apontando que os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais foram genéricos e inidôneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da pena-base e a dosimetria aplicada pelo juízo a quo foram devidamente fundamentadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação da pena-base obedeceu ao critério legal de valoração das circunstâncias do crime, sendo justificável o acréscimo realizado, ante a expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas (153 buchas de maconha, 452 pinos de cocaína e 391 pedras de crack), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A redução pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi concedida em patamar inferior ao máximo permitido, em razão da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como pelos indícios da habitualidade delitiva da apelante.
6. O regime inicial fechado se mostra adequado diante da gravidade concreta do delito e da expressiva quantidade de droga apreendida, sendo medida compatível com o disposto no art. 33, §2º, "a", do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É idônea a fundamentação da pena-base quando o juiz, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, justifica o aumento com base na natureza e quantidade da droga apreendida.

2. A redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser aplicada em fração inferior ao máximo permitido, desde que justificada pelas circunstâncias concretas do caso.

3. O regime inicial fechado é compatível com a gravidade concreta do crime e com a quantidade expressiva de droga apreendida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Código Penal, arts. 33, §2º, "a", e 59.

Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 08/02/2021.

STJ, HC 476.520/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/09/2019.

TJES, Apelação Criminal nº 050210000480, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 06/07/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2047
-
79
.20
2
3
.8.08.00
21

APELANTE: GABRIELA PEREIRA DAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIELA PEREIRA DAS NEVES
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, c
ondenando-
a
à pena de
6
(se
is
) anos
e 6 (meses)
de reclusão, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
65
0 (se
iscentos e cinquenta
) dias-multa, pela prática do crime capitulado pelo art. 33, §4º, da
L
ei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pel
a
revisão do processo dosimétrico,
apo
ntando que o aumento da pena-base foi extremamente severo e desproporcional, além de apontar que os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais foram genéricos e inidône
os.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
a

Defesa
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado,
a
apelante busca por meio do recurso aviado a reforma do provimento atacado na forma acima disposta.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...
)
no dia 10 de julho de 2023, por volta de 21h46min, na Av. Santa Cruz, Beco do Sururu, Bairro Perocão, nesta Comarca, a ré vendeu, guardou e mantinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Av. Santa Cruz, Bairro Perocão, quando visualizaram um indivíduo em via pública pegando algo através de uma janela. Ao avistar a guarnição policial, o indivíduo empreendeu fuga em direção ao mangue e não foi mais encontrado. Tal fato chamou a atenção dos policiais militares, que foram até a janela referida e visualizaram a ré bastante nervosa, escondendo um pote e uma sacola contendo drogas dentro de um guarda-roupa, sendo possível notar um forte odor de maconha e crack. Diante da situação flagrancial, a ré foi indagada e informou que tinha uma grande quantidade de drogas e dinheiro provenientes do tráfico de drogas no interior do guarda-roupa. Feita a vistoria no imóvel, encontraram 153 buchas de maconha, 452 pinos de cocaína, 391 pedras de crack e R$5.384,00 (cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais) em dinheiro. Ouvida na esfera policial, a ré disse que recebeu R$500,00 para guardar a droga apreendida para uma interposta pessoa que não vai revelar o nom
e. (...)”

C
ompulsando os autos entendo que
não
merece reforma o
decisum
,
eis que as provas carreadas aos autos
não
deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

De plano,
ressalta-se que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, cabendo ao magistrado, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, estabelecer a pena-base adequada ao fato e a seu agente. Assim, a dosimetria não obedece a critérios matemático
s.

No caso dos autos, vê-se da sentença que
a pena-base foi fixada em 09 anos de reclusão, tendo o magistrado destacado a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Assim, considerando o intervalo do preceito secundário do tipo, que é de 10 anos, nota-se que o aumento da pena-base em 04 ano
s
não
se afigura
desproporciona
l.

E
isso porque, n
os termos do art. 42 da Lei de Drogas, o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e quantidade das drogas apreendidas,
como ocorreu no presente caso
.

In casu
,
consta que foram apreendidos na residência de Gabriela 153 buchas de maconha, 452 pinos de cocaína e 391 pedras de crack, drogas armazenadas em grandes quantidades e que serviam para abastecer o tráfico loca
l.

Registra-se que a abordagem se desencadeou após policiais militares em patrulhamento avistarem um indivíduo pegando um objeto pela janela, o qual fugiu ao avistar a guarnição policial, o que demonstra que, além de guardar as drogas, a apelante as distribuía para que terceiros realizassem a comercialização direta. Além disso, dentro da casa havia uma grande quantia em dinheiro.

Dessa forma, o aumento da pena-base em 04 anos de reclusão se revela proporcional às circunstâncias concretas do cas
o.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, resultando na redução de 1 ano de reclusão, fixando a pena em 08 anos e 800 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena em 1 ano e 6 meses, totalizando 06 anos e 06 meses de reclusão.

O fracionamento inferior ao máximo permitido no art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi devidamente justificado pela quantidade expressiva de drogas apreendidas e pelos indícios de que a apelante já realizava essa atividade anteriormente.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando-se a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga, a imposição do regime inicial fechado está devidamente fundamentada, conforme autoriza o art. 33, §2º, "a", do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas.

Destarte, não há ajustes a serem feitos na dosimetria da pena, pois esta se encontra bem fundamentada e proporcional às circunstâncias do crime e às condições pessoais da apelant
e.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

GABRIELA PEREIRA DAS NEVES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (ID 11807075), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 6 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 11807082) pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico e o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso da defesa. Consignou que a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à quantidade e natureza das drogas apreendidas, justificando o aumento da pena-base. Considerou proporcional a redução parcial na terceira fase da dosimetria, negando a aplicação do redutor máximo do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, e reputou adequado o regime inicial fechado de cumprimento da pena, diante da gravidade concreta dos fatos.

Contextualizando os fatos, emerge da denúncia que, no dia 10/7/2023, por volta de 21:46, na Avenida Santa Cruz, Beco do Sururu, Bairro Perocão, em Guarapari, a ré vendeu, guardou e mantinha em depósito drogas destinadas à venda, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando visualizaram um indivíduo em via pública pegando algo através de uma janela. Ao avistar a guarnição, o sujeito empreendeu fuga em direção ao mangue e não foi mais encontrado.

Tal fato chamou atenção dos agentes de polícia, que foram até à janela e visualizaram a ré bastante nervosa, escondendo um pote e uma sacola dentro de um guarda-roupa, sendo possível notar um forte odor de maconha e crack.

Diante da situação, a ré foi indagada e informou que havia drogas e dinheiro provenientes do tráfico no local. Feita a vistoria no imóvel, os policiais encontraram 153 (cento e cinquenta e três) buchas de maconha, 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) pinos de cocaína e 391 (trezentos e noventa e uma) pedras de crack, além de R$ 5.384,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais) em espécie.

Na hipótese vertente,
a
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

A culpabilidade da acusada é evidente, muito grave,

vez que guardava e tinha em depósito grande quantidade e variedade de drogas,
sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter a acusada sido condenada em definitivo anteriormente; conduta social da ré não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo;
quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social,
porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa
; as circunstâncias não são favoráveis, já que os policiais apreenderam grande quantidade e variedade de drogas na residência da acusada, sendo 153 (cento e cinquenta e três) buchas de maconha, 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) pinos de cocaína e 391 (trezentos e noventa e um) pedras de crack,
que guardava e tinha em depósito, salientando que a casa é situada num beco conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde há grande circulação de pessoas, além do fato de que as drogas estavam armazenadas no imóvel em que a ré morava com seus três filhos menores, expondo todos eles aos riscos das drogas e gerando insegurança na sociedade;
as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;
e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

No entanto, observa-se que o juízo de primeiro grau incorreu em
bis in idem
ao considerar esses mesmos elementos — natureza e quantidade do entorpecente — tanto para negativar a culpabilidade quanto para agravar as circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria.

Em relação aos motivos do crime, o espírito de ganância é elemento genérico, não autorizando a negativação do referido vetor. Na mesma linha de raciocínio, a danosidade social e o sentimento de insegurança são elementos naturais do delito em questão, não podendo as consequências serem dimensionadas com base nessa circunstância.

À visa do exposto, decotados os vetores da culpabilidade e das consequências do delito, mantém-se, somente, a vetorial das circunstâncias do delito, razão pela qual reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão na proporção de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, além da expressiva quantidade de entorpecentes, foi apreendida vultuosa quantidade de dinheiro em espécie (mais de cinco mil reais). Ademais, consta do Auto de Apreensão que também foram arrecadados 01 (um) coldre de arma de fogo e 01 (um) simulacro de arma de fogo. Tais elementos justificam a modulação da fração redutora, que aplico no patamar de 1/3 (um terço).

Desse modo, a pena definitiva será de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa.

O regime inicial de pena, considerada a pena aplicada e o tempo de prisão provisória, deve ser o aberto (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal)­

Presentes os pressupostos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Arrimad
a
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão divirjo
pelas
razões
acima consignadas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a pena da ré nos moldes delineados
.

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo a ré estiver presa.